Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA AO REMETENTE. AR NÃO JUNTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que decretou a revelia da parte ré e julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para rescindir o contrato celebrado entre as partes, sem ônus para a autora, condenando a ré a restituir à autora a importância de R$ 1.166,28, atualizada em pelos índices oficiais do TJDFT desde a data dos descontos, bem como declarar a inexistência de débitos em nome da autora referente ao contrato rescindido.
2. Requer a anulação da sentença e de todos os atos posteriores à citação ao argumento de que não existiu citação válida. Argumenta que embora o documento (Id 19655009) informe que o objeto foi entregue, não há nos autos aviso de recebimento validando o ato. Alega que a correspondência foi devolvida ao remetente logo após o recebimento e somente tomou conhecimento da ação através de envio de email da autora, ora recorrida a informando acerca da condenação (Id 19655034).
3. A citação é ato formal que deve obedecer aos requisitos legais previstos no art. 238 e seguintes do CPC. Conforme previsto no art. 280, do CPC a inobservância desses requisitos importa a nulidade do ato.
4. A Lei 9.099/95 prevê em seu art. 18 que a citação se dará por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, e, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado.
5. No caso, a recorrente não é empresa parceira do Tribunal de Justiça e não há demonstração de que tenha sido regularmente citada. Com efeito, o documento dos correios aponta devolução da correspondência ao destinatário (Id 19655035) e não há juntada de aviso de recebimento nos autos.
6. Em observância aos postulados da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, mostra-se necessário anular a sentença, bem como todos os atos posteriores à citação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para nova designação de audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito.
7. Precedentes: Acórdão 1178534, 07572154320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF) e Distrito Federal versus Fabio Soares Janot; Acórdão 1140006, 07095697620188070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: David Edson Clementino da Silva versus Marcos Rodrigues de Souza.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.